Tribunal: TJDFT
Processo: 0704015-50.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Receptação. Provas. Desclassificação para receptação culposa.
A apreensão de veículo produto de furto na posse do apelante e as declarações do policial responsável pelo flagrante, na delegacia e em juízo, coerentes e harmônicas com a confissão extrajudicial do acusado – que admitiu em audiência para possível acordo de não persecução penal que havia adquirido veículo por R$ 400,00, sem documentação -, evidenciando o dolo de receptar, são provas suficientes para a condenação. Apelação não provida.